Tribunal: TJMT
Processo: 1023673-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023673-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SENMIR JOSE FERREIRA - CPF: 021.578.061-21 (AGRAVADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA A CONTINUIDADE DA EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO DO PENITENTE AO REGIME MAIS SEVERO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
111 C/C ART. 118, INC. II, AMBOS DA LEI N.o 7.210/84 E DO ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

2.

Assim, operada a unificação das penas, após a juntada de nova guia de execução, se o cálculo penal apresentar saldo a cumprir superior a 08 (oito) anos, de rigor a regressão do penitente ao regime fechado.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

SENMIR JOSE FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0007102-37.2018.8.11.0042, que, após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das penas,
manteve o reeducando
Senmir José Ferreira
no regime semiaberto, inobstante o saldo remanescente seja superior a 08 (oito) anos
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
150991175
, o
Parquet
pretende a
reforma do r.
decisum
para que o ora agravado seja inserido no regime mais severo
, pois, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84 e do art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal, sobrevindo nova guia de execução penal e unificadas as penas impostas, se o saldo remanescente a cumprir for superior a 08 (oito) anos, como no caso
sub judice
, deve o reeducando ser regredido ao regime fechado.

Em contrarrazões vistas no ID
150991179
, a i. Defesa técnica rechaça a pretensão ministerial, sob a alegação de que, antes da juntada de uma nova guia de execução, o apenado expiava sua reprimenda no regime semiaberto e já havia cumprido o requisito temporal para ser progredido ao regime aberto, todavia, por um equívoco no cálculo realizado, no que tange à data do início do cumprimento da sanção, persistiu no regime intermediário, de modo que, a ulterior unificação das penas não enseja a sua colocação no regime fechado, notadamente porque vem cumprindo fielmente as condições outrora estabelecidas e está efetuando os pagamentos da pena de multa.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
150991178
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
154440651
, opinou pelo
provimento
do recurso
, regredindo o reeducando ao regime fechado, conforme preceituam os art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84 e o art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que o ora agravado
SENMIR JOSE FERREIRA
cumpria a pena total de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
, no regime
semiaberto
, em virtude de duas condenações proferidas nas ações penais n.o
0010655-52.2017.8.11.0002 [receptação dolosa] e n.o 0012314-43.2010.8.11.0002 [roubo majorado], quando sobreveio a juntada de uma nova guia de execução oriunda da ação penal n.o 0002695-55.2015.8.11.0086, em que o reeducando restou condenado à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 158, §1.o, do Código Penal, cometido em 30/06/2015.

E, consoante o cálculo realizado no dia
17/08/2022,
operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84, atingiu-se o
quantum
de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, dos quais
remanesciam 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias
(ID
150991182 - pág. 58)
.

Inobstante a isso, o MM. Juízo
a quo
manteve o apenado no regime intermediário, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, contra o que exsurge inconformado o presentante do Ministério Público perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste
!

De trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.o 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 Código Penal.

Partindo dessas premissas, no caso ora em apreço, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do penitente, obtido no SEEU na recente data de
01/02/2023
e juntado nestes autos sob o ID 156642659, que, apesar do interstício entre o processamento do presente recurso na primeira instância e a sua remessa a este eg. Tribunal de Justiça, ainda restam a cumprir
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias
, sendo o requisito temporal para a possível concessão da progressão de regime atingido somente em
04/04/2023
.

Destarte, nos termos do preconizado no art. 33, § 2.o, alínea
a
, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar acima de 08 (oito) anos, o regime de cumprimento será o fechado, tornando de rigor o acolhimento da pretensão ministerial.

Há de se ressaltar que, nas contrarrazões recursais, a i. Defesa técnica alega a existência de um equívoco no cálculo penal constante no mov. 61.1 (ID
150991180 – pág. 272), o qual, ao invés de constar como data-base para a progressão de regime o dia
12/02/2021
, quando colocada a tornozeleira eletrônica no penitente e iniciada a expiação de sua pena no regime semiaberto, o memorial apresenta o dia
27/08/2021
, o que daria uma diferença de “
6 meses e 14 dias a mais de cumprimento de pena que o informado na certidão”
, a inviabilizar a inserção dele no regime fechado, porquanto, com a devida retificação do cálculo penal, por certo já terá cumprido o tempo mínimo de pena necessário para ser progredido de regime.

Sucede que, ao que se vê do Relatório da Situação Processual Executória de ID 156642659, após a unificação das penas em razão da superveniência da guia executória proveniente da ação penal n.o
0002695-55.2015.8.11.0086, o termo inicial para o cômputo do requisito temporal para a concessão de futuros benefícios executórios foi alterada para
17/04/2017
– mais benéfico ao reeducando do que a data de 12/02/2021 mencionada pela sua defensora constituída -, no entanto, mesmo assim, como já destacado anteriormente, consta que apenas a partir de
04/04/2023
fará jus à progressão regimental.

E, se ainda assim discordar do cálculo penal apresentado, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID
154440651 - pág. 4, “
... se há período de cumprimento de pena a ser computado no cálculo, conforme reclama a defesa, o pleito deverá ser feito ao juízo da execução penal, competente para analisá-lo, sob pena de supressão de instância”
.

Desta feita, não restam dúvidas de que a r. decisão agravada merece ser reformada para regredir o reeducando
SENMIR JOSE FERREIRA
para o regime fechado, visto que, após a unificação das penas, o saldo remanescente a cumprir é superior a 08 (oito) anos.

Nesse sentido é o seguinte excerto do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
”
(HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) – destaquei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, determinando que, nos autos do processo executivo n.o
0007102-37.2018.8.11.0042,
o reeducando
SENMIR JOSE FERREIRA seja inserido no regime fechado
, pois o saldo de pena a cumprir, obtido com a unificação das sanções em decorrência da juntada de nova guia de execução penal, é superior a 08 (oito) anos, o que, nos termos do
art.
111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84 e do art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal
, determina a regressão ao regime mais severo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023